Tribunal: TJPA
Processo: 0009049-85.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009049-85.2018.8.14.0061

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVAM O EMPREGO DA ARMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS COAUTORES. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NOS AUTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME.

I.
A exclusão da majorante do uso de arma de fogo não pode ser acolhida, uma vez que a confissão do réu e o depoimento da vítima confirmam o emprego do armamento na execução do crime, sendo suficiente para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB;

II.
O uso de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do delito, independentemente de quem tenha efetivamente portado a arma, conforme entendimento consolidado na jurisprudência;

III.
Para a incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, é desnecessária a apreensão e perícia do armamento, desde que seu uso esteja comprovado por outros meios de prova, como a confissão e o depoimento da vítima;

IV.
O pedido de detração penal não pode ser acolhido em razão da ausência de informações precisas nos autos sobre o tempo de prisão provisória já cumprido pelo réu, cabendo ao Juízo das Execuções Penais essa análise.
Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de sete anos e nove meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de sessenta dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA.

Nas razões recursais, a defesa requereu a exclusão da majorante do uso de arma de fogo. Embora admita que os agentes se encontravam com o armamento no momento do crime, a defesa alegou que o recorrente não o empregou na intimidação das vítimas, a qual se deu por meio de um tapa desferido na costa de uma delas, a fim de ultimar a subtração patrimonial. A defesa pugnou, ainda, a detração do tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante, com a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. Ao final, requereu o provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
da apelação, tão somente para que seja realizada a detração penal requerida. Nesta instância superior, o
Ministério Público

opinou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos
narrados na
sentença
,
verbis
:

“[...] Segundo a denúncia (ID 27949075), em síntese, que no dia 29/06/2018, por volta das 03h, neste Município, o réu, na companhia de RODRIGO DE FREITAS MOREIRA – Vulgo “VOVÔ”, utilizando-se de uma arma de fogo, numa motocicleta HONDA BROS branca, subtraiu dois aparelhos celulares e dinheiro das vítimas Alexandre Rodrigues e Vilton de Sá [...]” (SIC)

São os fatos.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, afirmando que o armamento
não teria sido utilizado para intimidação das vítimas
, tendo o recorrente se limitado a
desferir um tapa na costa de uma delas para garantir a subtração patrimonial.

Todavia, tal argumentação não procede. O réu, em sua confissão, admitiu que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo. Além disso, a vítima, em seu depoimento, confirmou que a arma foi efetivamente utilizada na execução do crime, afirmando que o cano do armamento foi encostado em suas costas, o que é suficiente para caracterizar a majorante, prevista no artigo 157,
§ 2º-A, inciso I,
do CPB.

Ainda que o recorrente não tivesse sido o portador da arma, é importante destacar que o uso de arma de fogo é uma circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes envolvidos na empreitada criminosa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os coautores de um crime em que é utilizada arma de fogo respondem pela majorante, independentemente de quem a tenha efetivamente utilizado. Transcrevo

precedente, para enriquecer o debate:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AUMENTO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023).
5. A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime. Outrossim, para rever o aludido entendimento a fim de afastar a majorante seria necessário o reexame das provas dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. [...] 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 867.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Vale relembrar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. No caso, a confissão e o depoimento da vítima comprovam efetivamente o emprego do armamento
[1]
. É a inteligência da

Súmula 14 do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Desta feita, mantenho a pena aplicada.

DA DETRAÇÃO PENAL

No que tange ao pedido de detração penal, este também não pode ser acolhido. Não há nos autos informação precisa sobre o tempo de prisão provisória já cumprido pelo réu, o que inviabiliza a aplicação da detração neste momento. A análise da detração deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, responsável por apurar o tempo exato de cumprimento da prisão provisória e ajustar o
regime
prisional, se necessário.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGA
DOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 09/09/2024